Tribunal: TJSP
Processo: 1004872-36.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO – RESTRIÇÃO CADASTRAL - Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora – Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO – RESTRIÇÃO CADASTRAL - Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora – Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Indenização por dano moral devida – Recurso provido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de indevida restrição cadastral à autora – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do banco – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral presumido – Indenização por dano moral devida – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, acrescido de correção monetária, a partir da data deste acórdão, nos termos da súmula 362 do STJ, e de juros moratórios legais contados desde a indevida imposição de restrição cadastral ao autor, dada a configuração da hipótese prevista na súmula 54 do STJ, que versa sobre responsabilidade extracontratual – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Considerando que a ação é totalmente procedente, cabe à ré arcar, por inteiro, com as verbas decorrentes da sucumbência – "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" - Súmula 326 do STJ - Fixação da verba honorária advocatícia em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
RECURSO PROVIDO.